Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702053-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALICANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO Tendo em vista que a parte Alicante Comércio Importação e Exportação Ltda, alegou que a peça apresentada pelo Distrito Federal estaria extemporânea e formalmente inadequada, intime-se o ente estatal para que se manifeste a respeito. Brasília,16 de setembro de 2020 08:59:56. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA